Tribunal: TJDFT
Processo: 0728996-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728996-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OESTE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Malgrado a indicação de liminar inserida no sistema PJe, o agravante não deduziu razões nesse sentido, limitando-se a formular pedido de reforma da r. decisão hostilizada, conforme se extrai na petição de ID 18612290. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador